Tribunal: TJES
Processo: 0016820-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016820-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA DA SILVA LOPES
APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. RECLAMAÇÃO QUE FOI RESPONDIDA PELO FORNECEDOR NO MESMO DIA. PRAZO DECADENCIAL PARA RECLAMAR VÍCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO PRESCRICIONAL PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A pretensão autoral está lastreada em vícios dos quais teve conhecimento em 20/02/2018, entretanto, o ajuizamento da demanda se deu apenas em 13/06/2018, de forma que houve o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, §2º, I e §3º do CDC.

2) Consoante previsão do CDC, a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor é capaz de obstar a decadência, todavia, a narrativa autoral é clara ao atestar que o gerente da empresa apresentou resposta negativa à requisição no mesmo dia 20/02/2018.

3) Assiste razão ao recorrente quando argumenta que o julgador sentenciante, apesar de ter reconhecido a decadência, deixou de manifestar-se acerca dos supostos danos morais e materiais decorrentes da situação posta.

4) Em se tratando de bem durável, o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC diz respeito ao período que possui o consumidor para exigir alguma das alternativas conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal. O referido prazo não se confunde com o lapso prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente do possível descumprimento do contrato.

5) A pronúncia da decadência, por si só, não é capaz de dirimir a controvérsia, haja vista a pendência de análise da pretensão indenizatória, que se submete ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC, a qual alude ao ressarcimento do valor despendido com o conserto do veículo (dano material) e reparação do abalo moral sofrido (dano moral).

6) A simples leitura do édito sentencial evidencia tratar-se de sentença citra petita, o que atrai o reconhecimento da nulidade parcial da referida manifestação judicial.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA DA SILVA LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, a qual acolheu a decadência, julgando improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC
.

Em seu recurso (ID 7018657), a apelante almeja, preliminarmente, a gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que deve ser afastada a decadência, uma vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que evidenciado o defeito. Argumenta ainda a nulidade da sentença, por ser
citra petita
.

Primeiramente,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, considerando a presunção de veracidade que recai sobre a afirmação de pobreza da pessoa física (art. 99, §3º, do CPC), corroborada no caso presente pelas provas colacionadas ao processo.

Verifica-se dos autos que a controvérsia recursal diz respeito à possível nulidade da sentença por não enfrentamento dos argumentos que cercam os aludidos danos morais e materiais decorrentes do contrato firmado entre as partes. E, ainda, avaliar se houve de fato transcurso do prazo decadencial para o consumidor recorrente reclamar vício no veículo que adquiriu da parte recorrida, em especial pelo fundamento de que poderia tratar-se de vício oculto.

Pois bem. O veículo objeto da controvérsia é um HB20 S Comfort Plus 1.6 Flex 16V Mec, placa PYC2064, que foi objeto de tradição, todavia, em 09/02/2018, o ar condicionado teria parado de funcionar, com consequente marcação de revisão na data de 20/02/2018.
Senão, vejamos trecho da inicial que reforça tal circunstância:

[...] A autora comprou um veículo em outubro/2017, modelo HB20 S Comfort Plus 1.6 Flex 16V Mec, placa PYC2064, na loja Movida Seminovos, segunda ré.

Na semana que antecede o carnaval, dia 09/02/2018 a autora, seu esposo e seus dois filhos menores realizaram uma viagem em família com seu veículo ainda na garantia.

Todavia,
durante o trajeto o ar condicionado parou de refrigerar, o que causou enormes transtornos para a viagem, já que se trata de uma época de muito calor, mas sem outra opção, seguiram viagem.

A autora retornou com sua família no dia 14/02/2018 e aproveitando que a revisão de 30 mil quilômetros tinha que ser efetuada, agendou sua realização para o dia 20/02/2018 na autorizada Tai Motors de Vitória-ES.

No dia agendado a Autora deixou o veículo na autorizada e novamente relatou o problema acreditando que a garantia de fábrica iria cobrir o reparo. Todavia, a autorizada não cobriu alegando motivo causado por agente externo, ou seja, colisão frontal, quando o sistema do ar-condicionado foi avariado.

[...] Assim, a Autora
foi orientada na autorizada a procurar a loja onde comprou o veículo, qual seja, Movida Seminovos, e buscar solução, o que foi feito no mesmo dia 20/02/2018
. [...]

Dessa feita, como bem destacou o magistrado sentenciante, a alegação de que o fato de se tratarem de vícios ocultos afastaria o reconhecimento da decadência não se sustenta, notadamente quando a própria autora reconhece tratar-se de defeito constatado desde o momento em que realizou a primeira viagem com sua família, tendo certeza da natureza do problema a partir da mencionada revisão, em 20/02/2018.

Assim, tem-se que a pretensão autoral está lastreada em vícios dos quais teve conhecimento em 20/02/2018, entretanto, o ajuizamento da demanda se deu apenas em 13/06/2018, de forma que houve o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, §2º, I e §3º do CDC. Senão, vejamos:

Art. 26. O
direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II -
noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
.

[...] § 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.

Ora, considerando que a própria narrativa autoral indica a data na qual a apelante tomou conhecimento do vício, não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a decadência.

Neste ponto, convém ressaltar que, consoante previsão do §2º do supramencionado dispositivo legal, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor seria capaz de obstar a decadência e permitir o prosseguimento da demanda, todavia, a própria narrativa autoral é novamente clara ao atestar que o gerente da parte requerida apresentou resposta negativa à requisição no mesmo dia 20/02/2018.
A esse respeito, destaco novamente excerto da petição inicial:

[...] Assim, a
Autora foi orientada na autorizada a procurar na loja onde comprou o veículo, qual seja, Movida Seminovos, e buscar uma solução, o que foi feito no mesmo dia 20/02/20
.

Antes de chegar ao local
a Autora trocou mensagens pelo aplicativo whatsapp com um ex-funcionário da loja e com o gerente (anexo), onde demonstrou surpresa com o ocorrido
.

Ao chegar no local,
o gerente não apresentou solução para o problema ao qual estavam enfrentando, tampouco interesse em ajudar a solucioná-lo com superiores
, foi dito, em tom de descaso, a seguinte frase: “vocês que fiquem a vontade para procurar seus direitos”.

Diante dos fatos, sentindo-se lesada e enganada a Autora move esta esfera para resolver o contrato em perdas e danos [...]

Por conseguinte, parece claro que não houve a ocorrência de evento capaz de obstar o transcurso do prazo decadencial, notadamente quando a própria parte recorrente reconhece que a resposta à reclamação realizada se deu no próprio dia 20/02/2018.

Logo, sendo este o dia em que tomou conhecimento efetivo do vício oculto, bem como o dia no qual obteve resposta negativa da apelada quanto à pretensão de solução da problemática, tem-se que a partir de então deve ser contado o prazo decadencial para reclamar o malfadado vício no ar condicionado do veículo.

Em suma, considerando o lapso temporal superior a 90 (noventa) dias entre o início do prazo decadencial da autora (20/02/2018) e o ajuizamento da ação (13/06/2018), deve ser mantida a sentença que reconheceu a decadência.
Nesse mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO USADO BEM COMO SEU FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE VÍCIOS OCULTOS QUE INVIABILIZAM O USO ADEQUADO DO AUTOMÓVEL. REPAROS ALEGADOS PELA AUTORA QUE ESTÃO RELACIONADOS COM O DESGATE NATURAL DO VEÍCULO. DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de rescisão de contrato de compra e venda de carro usado bem como o financiamento celebrado para pagamento do veículo sob a alegação de existência de vícios ocultos. Do cotejo dos autos verifica-se que a autora adquiriu carro usado, com 04 anos de uso. Alega que após algumas semanas de uso o veículo apresentou diversos defeitos, caracterizando vicio oculto, o que fundamentaria o desfazimento do negócio. Há que se ter em mente que o veículo adquirido possuía, por ocasião da negociação, 04 anos de uso, o que faz presumir que a ação do tempo já poderia ter desgastado substancialmente os seus componentes. Assim, cabia à autora tomar todas as cautelas necessárias para se certificar do real estado do automóvel, sob pena de assumir os riscos pela aquisição de bem com considerável tempo de uso
. [...] (TJ-RJ - APL: 00046989620128190075 RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 12/01/2016, VIGÉSIMA SEXTA C MARA CÍVEL CONSUMIDOR)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO RECONHECIDO APÓS A INSTALAÇÃO DO MÓVEL
. MÓVEIS PLANEJADOS.
DECADÊNCIA RECONHECIDA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL QUE INICIA NO MOMENTO DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO APÓS O PRAZO DE 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 3º DO CDC.
PEDIDO ACESSÓRIO AO PRINCIPAL QUE TAMBÉM COMPORTA EXTINÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009348186 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 23/06/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/06/2020)

Outrossim, ressalto ainda que, em se tratando de carro usado, é dever do consumidor tomar especial cautela quanto às condições do veículo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A SUA COMPRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU E DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Primeiramente, entendo que a sentença merece reforma no tocante à ilegitimidade passiva da instituição financeira ré. Isso porque, havendo pedido de resolução do contrato de compra e venda e de financiamento, é evidente a legitimidade da instituição financeira No mérito,
é cediço que cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas indispensáveis para se certificar do real estado do veículo, se necessário, com o auxílio de um profissional da área de mecânica, antes de fechar o negócio, o que não ocorreu nos autos. Autor que anuiu com o recebimento do veículo no estado em que se encontrava. Veículo apresentou desgastes naturais inerentes aos veículos usados, necessitando de manutenções que cabem ao proprietário e que não se apresentam como vício oculto.
Provimento parcial do recurso. (TJ-RJ - APL: 00044303020188190205, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quando argumenta que o julgador sentenciante, apesar de ter reconhecido a decadência, deixou de manifestar-se acerca dos supostos danos morais e materiais decorrentes da situação posta.

Isso porque, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que, em se tratando de bem durável, o prazo decadencial

previsto no art. 26 do CDC diz respeito ao período que possui o consumidor para exigir alguma das alternativas conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal. Isto é, o referido prazo não se confunde com o lapso prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente do possível descumprimento do contrato. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO. Sentença reconhecendo a decadência e julgando improcedente o pedido autoral. Apelo do autor. Alega que no mesmo dia em foi constatado o problema no veículo, levou o carro à concessionária. Defende que a perícia não é o único elemento de prova capaz de demonstrar os fatos articulados na inicial, já que as notas fiscais são provas cabais dos vícios apresentados. Irresignação que merece acolhimento. Em se tratando de bem durável, o direito de reclamar pelo vício caduca em noventa dias, nos termos do artigo 26, II do CDC. Em caso de vício oculto, a contagem tem início a partir do momento em que fica evidenciado o defeito.
Segundo o entendimento firmado no STJ, "o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato"
. Na espécie, a pretensão do recorrente é ser indenizado pelo valor de R$ 1.152,00 despendido com a compra de um atuador e mão de obra de instalação, além de compensação por danos morais, o que atrai o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Peça que enferrujou em menos de 30 dias após sua troca. Elementos dos autos que demonstram que se houve a troca da peça, a mesma foi realizada por peça que apresentava vício. Danos morais configurados. Falha no dever de informação. Verba compensatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Inversão da sucumbência. Recurso provido. (TJRJ; APL 0004082-11.2021.8.19.0042; Petrópolis; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 20/12/2023; Pág. 347)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECADÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
No presente caso, em se tratando de pretensão indenizatória, não há que se falar em prazo decadencial embasado no artigo 26 do CDC, pois a parte autora não ajuizou ação com o intuído de sanar o vício oculto, mas sim de ser ressarcida dos valores que foram gastos com o conserto e compra do veículo
. [...] (TJ-GO - (CPC): 01597845020178090051, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

Dito isso, verifica-se que a pronúncia da decadência, por si só, não é capaz de dirimir a controvérsia, haja vista a pendência de análise da pretensão indenizatória, que se submete ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a qual, no caso concreto, alude ao ressarcimento do valor despendido com o conserto do veículo (dano material) e reparação do abalo moral sofrido (dano moral).

Por conseguinte, a simples leitura do édito sentencial evidencia tratar-se de sentença
citra petita
, o que atrai o reconhecimento da nulidade parcial da referida manifestação judicial. Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra a possibilidade de cisão da análise do mérito, tal como estou a proceder nessa ocasião:

[...] 3.
O art. 356 do CPC/2015 prevê, de forma clara, as situações em que o juiz deverá proceder ao julgamento antecipado parcial do mérito. Esse preceito legal representa, portanto, o abandono do dogma da unicidade da sentença. Na prática, significa dizer que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo
. Não há dúvidas de que a decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito da demanda é proferida com base em cognição exauriente e ao transitar em julgado, produz coisa julgada material (art. 356, § 3º, do CPC/2015). 4. No entanto,
o julgador apenas poderá valer-se dessa técnica, caso haja cumulação de pedidos e estes sejam autônomos e independentes ou, tendo sido deduzido um único pedido, esse seja decomponível. Além disso, é imprescindível que se esteja diante de uma das situações descritas no art. 356 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, não há óbice para que os tribunais apliquem a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito.
[...] (STJ. REsp n. 1845542 / PR. Terceira Turma. Rel. Min Nancy Andrighi. Julgado em 11/05/2021)

Isso pois, a despeito da previsão contida no art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, vislumbro que no caso concreto o Juízo
a quo
apenas apreciou o pedido relacionado à hipótese prevista no artigo 26 do CDC, sem que tenha enfrentado a controvérsia que cerca a pretensão indenizatória (artigo 27 do CDC).

Por fim, saliento que, de acordo com entendimento adotado por este egrégio Sodalício, em sendo expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, como ocorrido na espécie, a incidência do art. 1.013, § 3º, III, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

[...] 4)
Revela-se imperiosa a anulação da sentença recorrida, para que outra seja proferida em seu lugar
, em atenção ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais; sendo inviável a aplicação da teoria da causa madura na espécie,
haja vista a expressiva a omissão do magistrado de primeiro grau, de modo que a incidência do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC pode dar azo à supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES; AC 0003661-53.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; DATA 04/08/2023)

[...]
Nesta esteira, deixo de aplicar a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, tendo em vista que a omissão do juízo de origem foi tamanha que extrapolou os limites da norma, cujo conhecimento da causa por este Egrégio Tribunal é capaz de causar supressão de instância e grave violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
[...] (TJES; AC 0006034-66.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DATA 18/05/2021)

[...]
3. Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando o vício decorrente da ausência de fundamentação, pelas peculiaridades do caso concreto, é capaz de dar ensejo à violação do princípio do duplo grau de jurisdição, em decorrência da supressão de instância.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0019123-50.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos; DATA 04/09/2023)

Logo, reconhecido o vício da sentença, a ensejar sua nulidade parcial, embora mantida a pronúncia da decadência no caso concreto, deve o processo retornar ao primeiro grau para exame do pedido de cunho indenizatório.

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para anular em parte a sentença, reconhecidamente
citra petita,
determinando o retorno dos autos à instância primeva para enfrentamento da pretensão indenizatória remanescente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2024 às 20:32:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49214723012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)